Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700581-49.2021.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ALEX MANOEL DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. VEÍCULO FINANCIADO. INFORMAÇÃO DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. REPASSE A TERCEIRO. SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. INFORMAÇÃO INADEQUADA PRESTADA PELO FORNECEDOR. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DO SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Contrarrazões à apelação apresentadas após o transcurso do prazo legal. Intempestividade reconhecida. 2. É incontroversa a ocorrência de trama perpetrada por terceiro criminoso que, aproveitando-se de procedimento do Banco (que permite a emissão antecipada de carta de quitação de financiamento mesmo em caso de pagamento com cheque), simulava a quitação dos financiamentos em tempo hábil para conseguir a posse do veículo antes que fosse descoberta a fraude com a realização de pagamento com cheque sem fundos. O golpe, no entanto, só foi possível diante da informação inadequada prestada pela instituição financeira. Precedentes. 3. O dever de informação constitui pilar do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no Código Civil (art. 422), como no Código de Defesa do Consumidor (art. 4o, III), consubstanciando deveres de probidade, lealdade e cooperação, que deve pautar não apenas as relações de consumo, mas todas as relações negociais. Se a instituição financeira não tivesse disponibilizado em seu site e confirmado por seu preposto, de forma prematura, a informação de que a dívida estava quitada, possivelmente esse golpe não teria se concretizado. É indiscutível, portanto, que houve falha na prestação de informação pela apelada, ao fazer constar a informação antecipada de quitação do financiamento, antes da efetiva liquidação (compensação do cheque). Precedentes. 4. Nos termos dos arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deve ser responsabilizado pelos danos causados ao apelante, que foi vítima do evento, devendo, assim, ser acolhido o pedido de reparação por danos materiais referente ao prejuízo suportado. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 338, 339 e 373, todos do Código de Processo Civil, 188, inciso I, do Código Civil, 12, 13 e 14, §3o, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque, além de não terem sido comprovados os supostos danos materiais, não houve falha no serviço prestado pelo banco. Assim, deve ser afastado o dever de pagar a respectiva indenização. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/DF 68.050 (ID 36701598 – Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 338, 339 e 373, todos do CPC, 188, inciso I, do CCB, 12, 13 e 14, §3o, incisos I e II, todos do CDC, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 36169409 – Págs. 7/8 acerca do evento danoso, verbis: Os documentos de ID 32736951 e ID 32737219 comprovam que o veículo tinha gravame de alienação fiduciária em garantia em favor da instituição financeira apelada e estava registrado em nome de ANDRESSA SILVA RIBAS DE OLIVEIRA, que, após ter sido informada da quitação do financiamento, alienou o bem em favor de ANDSON DE ASSIS BORGES em 28/10/2020, como atesta o documento (DUT) reproduzido no ID 32736958 e 32736951, p. 1/2. ANDSON DE ASSIS BORGES imediatamente revendeu o veículo para o apelante ALEX MANOEL DA SILVA, que, após também se certificar da quitação do financiamento, fato confirmado tanto pelo sistema do Banco (ID 32736952), quanto pelo gerente da instituição (ID 32736946, p. 2/4), concretizou o negócio (ID 32736951). Os pagamentos realizados foram comprovados (ID 32736946, p. 3; ID 32736950. As provas colacionadas são suficientes para comprovar que o sistema do apelante demonstrava a quitação do financiamento. Esse fato também não foi negado pelo Banco. Posteriormente, descobriu-se que ANDSON DE ASSIS BORGES, valendo-se de uma particularidade dos sistemas do Banco, havia feito o pagamento, utilizando cheque sem provisão de fundos, razão pela qual o contrato não fora quitado de fato. O Banco, no entanto, seguindo procedimento temerário, lançou imediatamente no seu sistema de dados, com acesso disponibilizado ao cliente e interessados, a informação da quitação integral das parcelas desde o dia 27/10/2020. O próprio Banco reconhece o procedimento de lançar antecipadamente a informação de quitação, ressaltando, contudo, que, no caso de pagamento com cheques, a efetiva quitação só poderá ser confirmada alguns dias depois. E no caso, não tendo havido quitação, tendo em conta a devolução do cheque, tal levou o Banco a, posteriormente, alterar as informações no sistema (ID 32737223, p. 4/7). Da análise dos autos, é incontroversa a ocorrência de trama perpetrada por terceiro que, com o objetivo de induzir a alienante a entregar seu veículo e imediatamente repassá-lo ao apelante, aproveitou-se desse procedimento do Banco, que permite a emissão de carta de quitação antecipada. Em outras palavras, tanto a vendedora, quanto o apelante foram vítimas de um criminoso, que simulava a quitação dos financiamentos em tempo hábil para conseguir a posse do veículo antes que fosse descoberta a fraude. (...) É indiscutível, portanto, que houve falha na prestação de informação pela apelada, ao fazer constar a informação antecipada de que o financiamento estava quitado, antes da efetiva liquidação, que só ocorreria com a compensação do cheque. Portanto, não verificou, em tempo oportuno, a compensação do pagamento relativo à quitação do contrato. Dessa forma, nos termos dos arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deve ser responsabilizado pelos danos causados ao apelante, que foi vítima do evento, devendo, assim, ser acolhido o pedido de reparação por danos materiais referente ao prejuízo suportado, cujo valor também não foi objeto de impugnação. Caberá à apelada buscar eventual regresso contra o emitente do cheque, que foi quem se beneficiou da situação. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se a “presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris, que devem estar cristalinamente demonstrados. Quanto ao fumus boni iuris, buscando a parte a atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Recurso Especial, tal requisito relaciona-se diretamente à probabilidade de êxito do recurso interposto”. (AgInt no TP n. 3.715/SC, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015